Tribunal: TJSP
Processo: 2279744-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279744-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante MONZANI &
NIGRO LTDA EPP, é agravado SOMIX CONCRETO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279744-31.2020.8.26.0000 -Voto no 25462
Fmt 2
VOTO No 25462
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2279744-31.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS - FORO DE CAMPINAS - 9a. VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: GUILHERME FERNANDES CRUZ HUMBERTO
AGRAVANTE: MONZANI & NIGRO LTDA EPP
AGRAVADO: SOMIX CONCRETO LTDA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Título executivo extrajudicial. Embargos
recebidos sem atribuição de efeito suspensivo. Ausência dos
requisitos cumulativos autorizadores do artigo 919, § 1o, do CPC.
Execução que não se encontra garantida por penhora, depósito ou
caução. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
digitalizada a fls. 27 (fls. 30 - autos originários) que, em embargos à execução opostos
pela agravante, recebeu-os sem a atribuição de efeito suspensivo.
Alega a agravante que o deferimento do efeito suspensivo não acarretará
prejuízo à agravada, haja vista a existência de bens penhorados no valor do montante
supostamente devido, garantindo a execução. Afirma que a concessão de efeito
suspensivo aos embargos é essencial para se evitar prejuízos à embargante. Sustenta
que a constrição de seus bens será medida extremamente agressiva e desnecessária.
Defende que os títulos não preenchem os requisitos legais para serem executados, além
de ocorrência de prescrição e excesso de execução.
Recurso tempestivo e preparado.
VOTO
Cuida-se de embargos à execução opostos pela agravante em execução
de título extrajudicial (duplicatas), na qual se busca a satisfação do crédito de R$.
39.292,81, atualizado para agosto de 2009.
A r. decisão agravada recebeu os embargos à execução, sem lhes atribuir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279744-31.2020.8.26.0000 -Voto no 25462
Fmt 3
efeito suspensivo.
Sem razão a agravante.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 919, estabelece que os
embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo. Não obstante, contempla a
lei a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos, conforme dispõe o
parágrafo 1o do referido dispositivo, in verbis:
“§ 1o. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito
suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a
concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida
por penhora, depósito ou caução suficientes”.
Conforme leciona Humberto Theodoro Júnior (in “Curso de Direito
Processual Civil”, Volume III, 49.a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 660):
“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo
aos embargos do executado (art. 919,§ 1.o). Não se trata, porém, de um
poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser
conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de
urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311). No primeiro
caso, é necessário cumulativamente que:
(a) os fundamentos dos embargos sejam relevantes, isso é, a defesa
oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de
direito plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos
deve insinuar-se como razoável; é algo equiparável ao fumus boni iuris
exigível para as medidas cautelares;
(b) o prosseguimento da execução represente, manifestamente, risco de
dano grave para o executado, de difícil ou incerta reparação; o que
corresponde, em linhas gerais, ao risco de dano justificador da tutela
cautelar em geral (periculum in mora). A lei, portanto, dispensa ao
executado, no caso de concessão de efeito suspensivo aos embargos à
execução, uma tutela cautelar incidental, pois não há necessidade de uma
ação cautelar, e tudo se resolve de plano, no próprio bojo dos autos da
ação de oposição manejada pelo devedor, como, aliás, ocorre com todas
as tutelas de urgência quando deferidas no curso do processo no regime
do novo CPC.
No segundo caso, poderá haver a concessão de efeito suspensivo nas
hipóteses dos incisos II e IV do art. 311 do NCPC, ou seja, se: (i) as
alegações de fato do embargante puderem ser comprovadas apenas
documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em súmula vinculante; ou (ii) a petição inicial dos embargos
for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do
direito do embargante, a que o exequente não oponha prova capaz de
gerar dúvida razoável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279744-31.2020.8.26.0000 -Voto no 25462
Fmt 4
Em ambos os casos, deve, ainda, estar seguro o juízo antes de ser a
eficácia suspensiva deferida; os embargos podem ser manejados
sem o pré-requisito da penhora ou outra forma de caução; não se
conseguirá, porém, paralisar a marcha da execução se o juízo não
restar seguro adequadamente.
Mesmo que os embargos sejam relevantes e que, no final, o ato
executivo seja perigoso para o executado, não haverá efeito
suspensivo para sustar o andamento da execução, se o devedor não
oferecer garantia o juízo. Aliás, é razoável que assim seja, visto que, se
ainda não houver penhora ou outra forma de agressão concreta ao
patrimônio do executado, não sofre ele dano atual, nem risco de dano
grave e iminente. Logo, não há perigo a ser acautelado, por enquanto.
Será depois da penhora e do risco de alienação judicial do bem penhorado
que se poderá divisar o perigo de dano necessário para justificar a
suspensão da execução” (destacamos).
Assim, necessária a cumulação de tais requisitos para admissão da
suspensão da execução, do que na hipótese não se cogita.
Não se verifica, em cognição sumária, a relevância das alegações
formuladas pela agravante, que não trazem fundamento justificador da necessidade da
suspensão, nem de que o regular prosseguimento da ação executiva, de forma
manifesta, causará grave dano de difícil ou incerta reparação.
Ademais, a alegação de que há penhora de bens não restou comprovada,
de modo que se o juízo não se encontra garantido por penhora, depósito ou caução, não
se justifica a suspensão pretendida, sobretudo por haver a possibilidade de defesa de
eventual penhora pelas vias adequadas.
Entendimentos deste E. TJSP, inclusive desta C. Câmara:
“Agravo de Instrumento. Embargos à Execução. Decisão agravada que
indeferiu o efeito suspensivo. Insurgência. Não acolhimento. Concessão
do efeito suspensivo aos embargos à execução que se trata de medida
excepcional. Ausência dos requisitos autorizadores, previstos no artigo
919, § 1o, do Código de Processo Civil. Embargos à Execução que devem
ser processados sem efeito suspensivo. Decisão mantida. Recurso não
provido.” (Agravo de Instrumento 2161040-30.2018.8.26.0000; Relator (a):
João Pazine Neto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 28/08/2018).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1o DO CPC. Não restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279744-31.2020.8.26.0000 -Voto no 25462
Fmt 5
demonstrada a relevância dos fundamentos que dão plausibilidade à
procedência dos embargos à execução (fumus boni iuris). Além disso, não
se vislumbrou que o prosseguimento da execução efetivamente poderá
causar lesão de difícil ou incerta reparação (periculum in mora) a
Agravada. Destarte, de rigor a reforma da decisão. DECISÃO
REFORMADA
RECURSO
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
2123211-15.2018.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Siqueira; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
24/07/2018).
Assim, inviável, no caso dos autos, a excepcional concessão de efeito
suspensivo aos embargos manejados pela agravante, pelo que a decisão é mantida
como lançada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator